Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-06.2013.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000886-06.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 628.332.432-00 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 002.730.811-10 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RIAN OLIVEIRA NOVATO - CPF: 044.066.791-70 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 002.730.811-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DO APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO DO TRÁFICO MANTIDA – ARESTOS DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
s
depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório constituem
“meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos criminais”
(STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP)

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000886-06.2013.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

PAULO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PAULO BARBOSA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE NU 0000886-06.2013.8.11.0052), que o condenou por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 183498676).

O apelante alega que: 1) os depoimentos policiais são insuficientes para condenação; 2) estaria no momento do crime em outro município [Rio Branco/MT] assinando o termo das condições para o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 192158185).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 199996173).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 206642650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia o6 de julho de 2013, por volta das 19h4omin, nas proximidades do campo de futebol da Cohab Nova, no Município de Salto do Céu/MT, PAULO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "PAULINHO" ou "PAULINHO DA SORVETERIA" e VALDECIR DIAS PEREZ, vulgo "PEREZ", com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportavam e traziam consigo, a bordo da motocicleta NXR BROS 150, cor preta, placa KAH-654o, no interior de uma bolsa, duas porções grandes de drogas para fins de traficância, consistente em 2035,70 (dois mil e trinta e cinco gramas e setenta centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo "PAULINHO" ou "PAULINHO DA SORVETERIA" e VALDECIR DIAS PEREZ, vulgo "PEREZ por infração ao art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006 e GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA, vulgo "VANINHO" por infração ao art. 33, § O, inciso III, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 183495891 – fls. 158/160)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Durante a instrução, ANTÔNIO ASSUNÇÃO DA SILVA, policial militar, narrou que: [...].

Em sede de instrução o policial militar, Aneilson Lopes de Lima, explicou que: [...].

O policial militar, Paulo Barbosa dos Santos, durante a instrução, respondeu que: [...].

Wagleyson Inácio dos Santos, em audiência de instrução, relatou que: [...].

Por fim, o acusado, Geovane Ribeiro de Carvalho Souza “VANINHO”, explicou que: [...].

De início, A materialidade do delito referido ao art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006, imputado a PAULO, restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência ao Num. 79311849 - Pág. 6, Termo de Exibição e Apreensão ao Num. 79311849 - Pág. 14, Laudo de constatação Num. 79316243 - Pág. 21 e 22 e Num. 79316245 - Pág. 1 e pelos depoimentos prestados durante as fases policial e judicial. Quanto sua autoria, verifica-se ter ficado demonstrado que o acusado PAULO BARBOSA DOS SANTOS, vulgo “PAULINHO’ ou “PAULINHO DA SORVETERIA”, incidiu na conduta imputada na denúncia.

As declarações dos policiais militares e das testemunhas ouvidas durante a instrução que foram enfáticas em relatarem que PAULO estava pilotando a motocicleta, ante sua vestimenta e familiaridade, e que somente ele a utilizava, sendo que esse estava sob posse dela visto que a tinha comprado meses antes aos fatos, e, por ainda ter pago todo o valor, não estava em seu nome. [...]

Os depoimentos policiais que flagraram a situação e fizeram a identificação do réu, são provas idôneas para sustentar a condenação criminal, pois se tratam de agentes públicos que tem por missão justamente enfrentar a criminalidade. Alegar ausência de provas no presente caso seria desprestigiar o trabalho realizado nas prisões e apreensões relatadas nestes autos, visto que desacreditaria, em razão de suas importantes funções, as palavras de testemunhas oculares. [...]

Assim, nos presentes autos verifica-se que as palavra dos policiais são firmes e harmônicas, ao relatarem que uma das pessoas que empreenderam fuga possuía exatamente as mesmas características do acusado PAULO, o qual deixou para traz a motocicleta que por ele era usada há alguns meses, e, o garupa a bolsa com grande porção de drogas. Principalmente ao explicarem que ele estava usando a mesma vestimenta e mesma moto que usava horas antes dos fatos ao passar pelo policial ANTONIO ASSUNÇÃO DA SILVA, e ao ser visto, por ANEILSON LOPES DE LIMA, em frente a um banco e um escritório de advocacia. [...]

Assim, sua CONDENAÇÃO, quanto delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, descrito 1° fato da denúncia, é medida impositiva. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR PAULO BARBOSA DOS SANTOS, pela prática do crime descrito nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como, com fundamento no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER, GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA pela prática do crime descrito nos art. 33, § 1o, inciso III, da Lei 11.343/06, e, AMBOS OS ACUSADOS, pela prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Assim, torno definitiva a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito -
ID 183498676)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID. 183495891– fls. 171) e Laudo Pericial 400.02.04.2013.0635 (ID. 183495893– fls. 233/235), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Izaias Deuziamar de Andrade, policial militar (ID 183495891– fls. 164/165), Antonio Assunção Silva, policial militar (ID 183495891– fls. 166/167), Aneilson Lopes de Lima, policial militar (ID 183495891– fls. 168/170), WAGLYSON INACIO SANTOS, testemunha (ID 183495891– fls. 217/218), Geovane Ribeiro de Carvalho Souza, corréu (ID. 183495893 – fls. 227/229). O apelante foi qualificado indiretamente (ID. 183495893 – fls. 248).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aneilson Lopes de Lima (ID. 183498656), Antonio Assunção Silva (ID. 183498657), Geovane Ribeiro de Carvalho Souza (ID. 183498658), e PAULO BARBOSA SANTOS, o apelante (ID. 183498659).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Antonio Assunção Silva, policial militar, asseverou na fase policial que:
“ [...] no dia 06/07/2013, por volta das 19h40min, a guarnição policial militar realizava rondas ostensivas na urbe de Salto do Céu, quando se deparou com dois indivíduos suspeitos ocupando a motocicleta NXR BROS 150, cor preta, placa KAH-6540, sendo que o garupeiro portava uma bolsa de mão; QUE a guarnição policial deu ordem de parada aos suspeitos, visando abordagem, todavia os mesmos desobedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade, visando evadir do alcance da viatura policial; QUE o depoente e seus companheiros passaram a acompanhar a motocicleta, ocasião em que os suspeitos tentaram adentrar em uma residência situada na rua Santa Catarina daquela urbe, onde reside o homem conhecido pela alcunha de "PAULINHO DA SORVETERIA", todavia, os mesmos não lograram êxito, vez que o portão estava trancado e a GU/PM estava no encalço; QUE os suspeitos continuaram na fuga, sendo acompanhados pela GU/PM, ocasião em que adentraram num mato, caíram da motocicleta e embrenharam na vegetação, deixando para trás a motocicleta, dois capacetes e a bolsa; QUE a GU/PM de Rio Branco foi acionada, visando apoio na busca dos suspeitos, todavia, não foi possível localiza-los; QUE em seguida, foi realizada revista na bolsa que foi abandonada pelos suspeitos, onde foi encontrada duas barras de substância análoga à pasta base de Cocaína, pesando aproximados 2,036kg (dois quilos e trinta e seis gramas) no total, contando as embalagens; QUE além disso, foram encontrados, no interior da bolsa, documentos pessoais em nome de VALDECIR DIAS PEREZ, pessoa esta que o depoente acredita ser o garupeiro; QUE o depoente esclarece que, durante a ação policial, reconheceu claramente o condutor da motocicleta como sendo PAULINHO DA SORVETERIA, inclusive, a motocicleta apreendida pertence ao suspeito retromencionado e sempre foi vista sendo conduzida pelo mesmo, esclarecendo, ainda, que a GU/PM já o abordou outra vezes conduzindo aquela mesma motocicleta; QUE o depoente esclarece que é policial militar na urbe de Salto do Céu há cerca de quatro anos, sendo que conhece a pessoa de PAULINHO, razão pela qual o reconheceu perfeitamente durante a ação policial; QUE quanto ao garupeiro, esclarece que não o reconheceu, acreditando que o mesmo não é morador da urbe de Salto do Céu, posto nunca tê-lo visto antes; QUE esclarece que a GU/PM de Salto do Céu já monitorava o suspeito PAULINHO há vários dias, posto ter recebido inúmeras denúncias anônimas de que o mesmo estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes; QUE após os fatos, PAULINHO não foi mais visto na cidade de Salto do Céu”
(ID. 183495891);
na fase judicial
:
“Estava fazendo ronda pela a avenida Pedro Pedrocean, subindo a rua no sentido contrário avistaram “PAULINHO” na motocicleta e um garapeiro portando uma bolsa, quando fizeram o contorno e começaram a fazer o acompanhamento do suspeito. Relatou que deram ordem de parada com sinais sonoros para o suspeito, mas esse não parou. Disse que ele foi em direção a casa dele e tentou entrar, mas como o portão estava fechado ele não entrou na casa e continuou fugindo da viatura, momento em que cruzou a Cohab indo sentido ao campo de futebol onde passa um rio e adentrou no matagal com a moto, tomando rumo ignorado. Respondeu que não tem dúvida nenhuma que era a pessoa de “PAULINHO” que estava pilotando a moto, sendo que ele era o único que conduzia essa motocicleta na cidade e que tinha visto o suspeito na parte da manhã com a mesma camiseta. Relatou que sabia o local onde suspeito tentou parar era a casa dele mesmo, pois já tinha várias denúncias de que ele estava traficando as entorpecentes na cidade. Respondeu que o modo de traficância dele já era uma grande escalada e que não reconheceu quem era a garupa que também estava na moto. Confirma que a garupa estava com uma bolsa a qual foi jogado antes de pularem no meio do mato. Explicou que o conteúdo que estava dentro dessa bolsa eram dois “tijolos” de pasta base que aparentavam ser cocaína ou pasta base e também documento pessoal, mas não se recorda qual nome estava nele, porem acredita que o primeiro nome seja “Valdecir”. Respondeu que o garapeiro estava de capacete. Relatou da propriedade da moto foi apurada, sendo que não estava no nome do “PAULINHO”, mas sim em nome de outra pessoa que não se recorda. Respondeu não se recordar da existência do bilhete encontrado na bolsa. Esclareceu que os fatos ocorreram durante a noite e que “COM TODA CERTEZA ERA PAULINHO” que estava pilotando a moto e que já abordou o mesmo várias vezes, sendo que esse não gostava de ser abordado. Respondeu que já tinha alguns meses que “PAULINHO” estava com essa motocicleta, mas não sabe precisar um tempo exato. Respondeu que após os fatos não avistou mais o acusado Paulo. Explicou que a média para ir de Rio Branco a Salto do Céu é de 10, 15 a 20 minutos, dependendo da velocidade. Explicou não conhece a pessoa de “GEOVANE” e também não se recorda ter feito alguma detenção do mesmo e ter visto a motocicleta em uso com outra pessoa a não ser com “PAULO”. Por fim disse saber que o suspeito realmente era “PAULINHO” pois nesse dia ele assumiu o serviço no período na noite, e, durante a tarde, quando estava saindo a pé, viu o suspeito passando na rua da sua casa com a mesma camisa “listrada” e mesma motocicleta e que nunca viu algum enteado dele com a motocicleta”
(depoimento excerto da sentença – ID. 183498676);

- Aneilson Lopes de Lima, policial militar, relatou na fase extrajudicial que:
“[...] no dia 06/07/2013, por volta das 19h40min, a guarnição policial militar formada pelo SGTO/PM ANDRADE, SD/PM ASSUNÇÃO e pelo depoente, realizava rondas ostensivas na urbe de Salto do Céu, quando se deparou com dois indivíduos suspeitos ocupando a motocicleta NXR BROS 150, cor preta, placa KAH-6540, sendo que o garupeiro portava uma bolsa de mão de cor preta, esclarecendo o depoente que estes estavam chegando à urbe de Salto do Céu, vindo provavelmente de Rio Branco; QUE de imediato, o depoente reconheceu que aquela motocicleta pertencia ao homem conhecido pela acunha de PAULINO DA SORVETERIA, o qual é morador daquela urbe, além disso, reconheceu que também era PAULINHO quem estava conduzindo o automotor naquela ocasião, esclarecendo o depoente que a GU/PM vinha recebendo denuncias anônimas de que PAULINHO estaria praticando tráfico de entorpecente; QUE em decorrência das denuncias anteriores, o depoente e seus companheiros suspeitaram do fato de PAULINHO estar chegando naquela urbe transportando um homem desconhecido na garupa da motocicleta, com uma bolsa na mão, razão pela qual manobraram a viatura e passaram a acompanhar a motocicleta, esclarecendo que PAULINHO arrancou com o veículo e fugiu em alta velocidade quando percebeu que era acompanhado pela viatura policial militar; QUE a guarnição policial militar realizou o acompanhamento dos suspeitos, ocasião em que PAULINHO, condutor da motocicleta, tentou entrar em alta velocidade em sua residência, todavia, desistiu quando percebeu que o portão estava fechado e que não conseguiria abri-lo a tempo de não ser abordado; QUE os suspeitos continuaram em fuga, seguindo em direção ao Bairro COHAB Nova, ocasião em que GU/PM emitiu ordem de parada aos suspeitos, através de sinais sonoros, todavia, os mesmos não obedeceram, dando continuidade à fuga acompanhada; QUE ato continuo, os suspeitos adentraram numa matagal com a motocicleta, ocasião em que caíram e embrenharam na vegetação, chegando à margem do rio Branco, onde pularam ainda com os capacetes e atravessaram para a outra margem, conseguindo evadir do alcance da guarnição; QUE durante a fuga, o depoente e seus companheiros viram quando os suspeitos se desfizeram da bolsa, jogando-a aproximadamente há três metros de distância do local onde caíram com a motocicleta; QUE os suspeitos fugiram em meio à vegetação, deixando para trás a motocicleta e a bolsa, sendo que os dois capacetes usados por eles foram encontrados flutuando no rio; QUE em seguida, foi realizada revista na bolsa que foi abandonada pelos suspeitos, sendo que dentro desta foram encontradas duas barras de substância análoga à pasta base de Cocaína, pesando aproximados 2,036kg (dois quilos e trinta e seis gramas) no total, contando as embalagens; QUE além disso, foram encontrados no interior da bolsa, documentos pessoais em nome de VALDECIR DIAS PEREZ, pessoa esta que o depoente acredita ser o garupeiro; QUE a guarnição policial militar de Rio Branco foi acionada para prestar apoio, todavia, mesmo assim não foi possível localizar os suspeitos; QUE logo após, as guarnições de Rio Branco e a de Salto do Céu realizavam rondas nas vias públicas próximas às margens do rio, ocasião em que avistaram o enteado de PAULINHO no bar localizado em frente ao Bar "Beira Rio", mexendo no aparelho celular, esclarecendo o depoente que naquele momento pairou a suspeita de que o adolescente pudesse estar passando informações sobre a ação policial ao padrasto, ocasião em que a guarnição de Rio Branco, formada pelo CB/PM SANTOS e pelo SD/PM CHAVES, abordou o mesmo, não tendo encontrado nenhuma evidência em seu desfavor; QUE o depoente esclarece que, durante a ação policial, reconheceu claramente e sem nenhuma sombra de dúvida o condutor da motocicleta como sendo PAULINHO DA SORVETERIA, inclusive, a motocicleta apreendida pertence ao suspeito retromencionado e sempre foi vista sendo conduzida por este, esclarecendo, ainda, que a GU/PM já o abordou outra vezes conduzindo aquela mesma motocicleta; QUE reafirma que atua como policial militar na urbe de Salto do Céu há cerca de dois anos, sendo que conhece bem a pessoa de PAULINHO, razão pela qual, na ocasião dos fatos, o reconheceu perfeitamente como sendo o condutor da motocicleta; QUE quanto ao garupeiro, esclarece que não o reconheceu, acreditando que o mesmo não é morador da urbe de Salto do Céu, posto nunca tê-lo visto antes, todavia, acredita que se trata de VALDECIR DIAS PERES, tendo em vista que o mesmo portava a bolsa contendo os documentos pessoais no nome retromencionado; QUE esclarece que, ainda no dia 06/07/2013, por volta das 10h30min, durante rondas ostensiva naquela urbe de Salto do Céu, avistou PAULINHO conduzindo a motocicleta retromencionada na rua do Banco Sicredi, todavia, naquela o mesmo estava sozinho naquela ocasião; QUE esclarece que a GU/PM de Salto do Céu já monitorava o suspeito PAULINHO há vários dias, posto ter recebido inúmeras denúncias anônimas de que o mesmo estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes, esclarecendo, ainda, que numa dessas denúncias foi informado que o suspeito escondia entorpecentes na parede de sua residência, e que por diversas vezes o mesmo foi visto comprando sacos de um quilo de cimento, suspostamente para tapar o buraco onde escondia a droga; QUE após os fatos, PAULINHO não foi mais visto na cidade de Salto do Céu, acreditando o depoente que o mesmo esteja se furtando ação penal”
(ID. 183495891);
em Juízo
,
“in verbis”
:

“Estavam realizando rondas na cidade, momento em que estavam saindo da cidade e avistaram o acusado, n outra mão, entrando nela, quando desconfiaram dos tripulantes por já conhecerem a moto e o suspeito “PAULINHO” invista de já terem recebido denúncias, por várias vezes, sobre o envolvimento do mesmo com tráfico. Sendo assim, resolveram abordar “Paulinho” retornando com a viatura e começaram a segui-lo. Esclareceu que quando o acusado percebeu que estava sendo seguido, o mesmo entrou em uma rua próxima a sua residência em disparada, sendo que quando viraram a esquina da rua da casa dele o mesmo tentou entrar no portão de sua casa, mas não adentrou, pois, esse estava fechado, e então ele continuou. Explicou que continuaram o acompanhando por mais uns quinhentos a seiscentos metros, quando o acusado entrou no bairro da “Coahb Nova” e foram em direção ao rio, e, chegando próximo dele, entraram com tudo em uma vegetação meio baixa, e antes de adentrarem em meio ao matagal se desfizeram da bolsa que portavam. Explicou que logo após fizeram as buscas e encontraram a bolsa com os dois quilos de entorpecente, a moto, e a documentação do segundo indivíduo, o “garupeiro” que estava portando a bolsa, por nome de “VALDECIR PERES”. Respondeu que acredita que seja realmente “PAULINHO” o piloto da moto, pois o próprio teria visto ele mais cedo, período anterior aos fatos, em frente ao banco “SICREDI” e depois o viu também em Rio Branco, em frente ao escritório do “EDUARDO PIMENTA”, sendo que posteriormente só foi rever o acusado, com as mesmas vestimentas, na parte da tarde. Assim, disse não ter dúvida que era “PAULO”. Respondeu não conhecer “VALDECIR” pelo documento e sobrenome. Relatou que foi identificado que a motocicleta pertencia a outro proprietário, mas porem só foi encaminhada. Explicou que já viu “PAULINHO” andando com a mesma motocicleta, sendo que, se não se engana, ele teria sido abordado com essa moto uma semana, e que ja teria abordado o acusado. Ao ser perguntado sobre o bilhete que foi encontrado na bolsa, respondeu que não se recorda e que na bolsa tinha muito papel solto e que talvez opor isso não tenha reparado no papel. Respondeu não se recordar de já ter abordado o acusado GEOVANE que estava presente na audiência e que nunca o viu. Relatou não se recordar do horário exato em que houve a perseguição, mas acredita ser a partir das 19h. E por fim, dizendo por ele mesmo por andar correndo, gasta em média 7 (sete) minutos entre Rio Branco a Salto Céu”
(depoimento excerto da sentença – ID. 183498676).

Dito isso, vejamos.

Os
policiais militares Antônio Assunção Silva e Aneilson Lopes de Lima
descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
as diligências antecedentes que resultaram nas apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, pesando 2,036kg (dois quilos e trinta e seis gramas), da seguinte forma: 1) estavam em rondas ostensivas no município de Salto do Céu/MT no dia 6.7.2013; 2) por volta das 19h40, avistaram 2 (dois) “indivíduos” em uma motocicleta NXR BROS 150, preta, placa KAH6540,
“sendo que o garupa estava com uma bolsa na mão”
; 3) deram ordem de parada, mas os agentes fugiram em alta velocidade e tentaram entrar em uma residência na rua Santa Catarina, pertencente ao apelante [PAULO BARBOSA SANTOS], porém a casa estava com o portão trancado; 4) os suspeitos continuaram em fuga e seguiram em direção ao município de Rio Branco/MT; 5) chegando no referido município, os “ocupantes” caíram da motocicleta,
“ocasião que adentraram no mato, [...] deixando para trás a motocicleta, dois capacetes e a bolsa”
; 6) no interior da bolsa haviam 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína e documentos em nome de Valdecir Dias Perez; 7) foram uníssonos em reconhecer,
“sem nenhuma sombra de dúvida”,
que PAULO BARBOSA SANTOS, o apelante, era o condutor da motocicleta; 8) a moto apreendida pertence ao apelante, pois já o abordaram outras vezes; 9) estavam monitorando o apelante, em razão de diversas informações anônimas que o indicavam como “traficante” e, após os fatos,
“não foi mais visto na cidade de Salto do Céu”
.

Frise-se que o policial militar Aneilson Lopes de Lima asseverou ter visualizado o apelante no mesmo dia no município de Rio Branco, por duas vezes [
“em frente ao banco “SICREDI” e depois [...] em frente ao escritório do Eduardo Pimenta”
], em período anterior aos fatos, com a mesma motocicleta e as vestimentas usadas no momento da perseguição policial [
“camisa listrada”
]
, a corroborar o reconhecimento do apelante como condutor.

Na essência, o
s
depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório, constituem
“meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos”
criminais (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.5.2023)

Com efeito,
“apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Atente-se que o álibi do acusado [de que estaria na cadeia pública de Rio Branco assinando o termo de comparecimento para cumprimento das condições do regime semiaberto] “
não impossibilita que logo após de ter ido à cadeia, possa ter ido para a cidade de Salto do Céu, onde marava”
.

Isso porque,
“o acusado assinou [...] na cadeia às 18h15 no dia dos fatos, e, conforme os relatos dos policias militares [...] avistaram ele ENTRANDO na cidade, por volta das 19h40 [...] tendo o tempo de aproximadamente 1h25 (uma hora e vinte e cinco minutos) para se deslocar de Rio Branco a Salto do Céu”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID
183498676), lapso temporal mais que suficiente para percorrer as duas cidades, considerando que a distância entre elas é de 16 km.
(https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-salto-do-ceu-e-rio-branco-mt - acessado em 21.5.2024).

Noutro giro, a versão apresentada por Waglyson Inácio Santos [enteado do apelante] de que era o condutor da motocicleta no horário do crime não está confirmada por qualquer elemento de prova.

Como bem salientado pelo i. PGJ, as declarações do informante evidenciam “
apenas seu propósito de tentar eximir o padrasto do encargo criminal ao assumir a responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que era menor de 18 anos à época dos fatos”
(
Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 206642650), a deduzir a busca por uma escusa do fato, pelo apelante, sobre a imputação.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Logo,
a responsabilização penal
do apelante
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Revisitada a dosimetria da pena, a quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [2kg] e a reincidência no tráfico de drogas justificam a pena totalizada em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, bem como o regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024